Tribunal: TJDFT
Processo: 0735728-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF).
2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
3. No caso concreto, a primeira agravante é servidora pública do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, além de pensionista do Exército Brasileiro e aufere, conjuntamente, remuneração bruta mensal de R$19.206,67 (dezenove mil duzentos e seis reais e sessenta e sete centavos) e líquida de R$17.226,38 (dezessete mil duzentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos).
4. O segundo agravante é servidor público do Estado de São Paulo e aufere remuneração mensal bruta de R$19.061,56 (dezenove mil sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos). Com os descontos, a remuneração mensal líquida é de R$8.837,30 (oito mil oitocentos e trinta e sete reais e trinta centavos).
5. Como os agravantes são casados entre eles, a soma da renda líquida do casal alcança a razão de R$26.063,68 (vinte e seis mil sessenta e três reais e sessenta e oito centavos), o equivalente a 21 (vinte e um) salários-mínimos mensais, que é patamar muito além do parâmetro de 5 (cinco) salários-mínimos.
6. A concessão do benefício da gratuidade justiça exige a demonstração concreta da situação de hipossuficiência financeira. Logo, a ausência de comprovação da vulnerabilidade econômica dos agravantes implica a rejeição do pedido.
7. Recurso conhecido e desprovido.